Tribunal: TJSP
Processo: 1018857-72.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Aquisição de veículo automotor para utilização do namorado, com posterior promessa de compra por parte deste. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Apelo do réu. Não há prova suficiente de que o automóvel somente era conduzido pelo réu, que teria, então, cometido todas as infrações de trânsito, situação esta que poderia ensejar a reparação

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Aquisição de veículo automotor para utilização do namorado, com posterior promessa de compra por parte deste. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Apelo do réu. Não há prova suficiente de que o automóvel somente era conduzido pelo réu, que teria, então, cometido todas as infrações de trânsito, situação esta que poderia ensejar a reparação por prejuízos extrapatrimoniais em favor da demandante. Não ficou comprovada situação de efetivo constrangimento à demandante, a caracterizar dano moral indenizável, mesmo porque é certo que a questão se resolveu com o simples ressarcimento do prejuízo patrimonial por ela experimentado. Sentença reformada para afastar a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e para reconhecer a sucumbência recíproca. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333790
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018857-72.2017.8.26.0005, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante ERICK
LACERDA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ANA CAROLINE
MARQUES COELHO DA SILVA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018857-72.2017.8.26.0005 -Voto no 10.257
2
VOTO N° 10.257
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. Aquisição de veículo automotor para utilização do
namorado, com posterior promessa de compra por parte deste.
Sentença de parcial procedência dos pedidos. Apelo do réu. Não
há prova suficiente de que o automóvel somente era conduzido
pelo réu, que teria, então, cometido todas as infrações de trânsito,
situação esta que poderia ensejar a reparação por prejuízos
extrapatrimoniais em favor da demandante. Não ficou comprovada
situação de efetivo constrangimento à demandante, a caracterizar
dano moral indenizável, mesmo porque é certo que a questão se
resolveu com o simples ressarcimento do prejuízo patrimonial por
ela experimentado. Sentença reformada para afastar a condenação
do réu ao pagamento de indenização por danos morais e para
reconhecer a sucumbência recíproca. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
prolatada a fls. 209/212 e embargada a fls. 223/224, que julgou parcialmente
procedente os pedidos para condenar o réu ao pagamento de indenização por
danos materiais no valor de R$ 500,00, além de arcar com todos os débitos
relacionados ao veículo, para que possa ser transferido, e de indenização por
danos morais no valor de R$ 5.000,00. O Juízo a quo também condenou a
parte autora a proceder à transferência do bem para o nome do demandado,
no prazo de 15 dias a partir do pagamento do débito por parte deste.
Inconformado, apela o réu (fls. 226/230).
Sustenta o recorrente, em suma, que o automóvel foi
adquirido pela autora para uso conjunto consigo, uma vez que eram
namorados. Alega que a demandante sempre soube que o demandado não
possuía CNH, de maneira que era ela quem dirigia o veículo e é responsável
pelas infrações de trânsito. Aduz que se responsabilizou pela posterior
aquisição do carro. Nega a existência de danos morais indenizáveis, e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018857-72.2017.8.26.0005 -Voto no 10.257
3
subsidiariamente, impugna o quantum arbitrado a tal título. Requer, pois, a
reforma parcial da r. sentença.
Recurso sem preparo, por ser o réu beneficiário da
gratuidade da justiça.
Contrarrazões a fls. 232/238.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
As razões de apelação preenchem os requisitos previstos
nos artigos 1.007 e 1.010, notadamente dos seus incisos II e III, ambos do
Código de Processo Civil. Foram trazidos à baila os fundamentos de fato e de
direito do inconformismo e o pedido de reforma da sentença, permitindo o
seu conhecimento.
Trata-se de ação ajuizada por Ana Caroline Marques
Coelho da Silva em face de Erick Lacerda da Silva, visando à condenação do
réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
De acordo com a versão da inicial, a autora adquiriu o
veículo GM Ômega, modelo 95/96, placa CFT-5006, no dia 07.11.2012,
como forma de antecipar a compra para o seu então namorado, ora réu, que
não tinha condições de comprar o bem, por questões de dificuldades
financeiras. Afirma que o demandado era o único que conduzia o automóvel e
que este havia se comprometido a pagar o preço pelo bem. Alega que a
promessa de compra nunca foi cumprida e que o réu cometeu diversas
infrações de trânsito, as quais ficaram registradas no nome da demandante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018857-72.2017.8.26.0005 -Voto no 10.257
4
Assevera a autora que chegou a vender o carro a terceiro, que pagou R$
1.500,00 como parte do pagamento, mas que o contrato foi desfeito, sendo a
referida quantia desembolsada pelo réu para devolução ao proponente
comprador. Por entender ter sofrido prejuízos patrimoniais e
extrapatrimoniais com a conduta do demandado, a demandante ajuizou a
presente ação.
Por sua vez, em contestação, o réu destaca que a autora
distorceu diversos fatos, haja vista que era de seu conhecimento que o
demandado não possuía CNH, e, por isso, era a demandante quem conduzia o
veículo e é a responsável pelas infrações administrativas. Ressalta que o
automóvel foi adquirido para uso comum do casal, e não para seu uso
exclusivo. Aduz que pretendia realizar a compra do veículo, mas não chegou
a acordo com a autora quanto ao pagamento e assinatura do documento de
transferência.
O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente
o pedido para determinar que o réu efetuasse o pagamento de mais R$
500,00, para completar o valor de venda do veículo, bem como que arcasse
com os débitos relacionados ao bem, obrigando, então, a autora a efetuar a
transferência do automóvel. Condenou o demandado, ainda, ao pagamento de
indenização por danos morais.
Não se discute, nas razões recursais, responsabilidade do
demandado pelo pagamento dos prejuízos materiais. As questões em que se
insere o inconformismo da recorrente se referem apenas à existência e
extensão de danos morais indenizáveis.
Nesse aspecto, não há prova suficiente de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018857-72.2017.8.26.0005 -Voto no 10.257
5
automóvel somente era conduzido pelo réu, que teria, então, cometido todas
as infrações de trânsito, situação esta que poderia ensejar a reparação por
prejuízos extrapatrimoniais em favor da demandante.
Somente com a certeza dessa questão é que se poderia
falar em indenização por danos morais daí advindos.
As provas constantes dos autos são insuficientes para
comprovar tais fatos alegados pela autora.
Não basta simplesmente alegar, é necessário comprovar,
pois o referido artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil exige da
demandante que prove os fatos constitutivos de seu direito através dos
elementos probatórios, para desta forma, ficar comprovado que o direito que
alega é existente, ônus que não se desincumbiu, uma vez que não produziu
provas para demonstrar seu direito.
Assim sendo, não há que se falar em indenização por
danos morais, uma vez que não ficou comprovada situação de efetivo
constrangimento à demandante, a caracterizar dano moral indenizável,
mesmo porque é certo que a questão se resolveu com o ressarcimento do
prejuízo patrimonial por ela experimentado.
Por fim, diante da sucumbência recíproca, condeno autora
e réu ao pagamento de metade das custas e demais despesas processuais, bem
como com honorários de sucumbência ao patrono da parte adversa, os quais
fixo em R$ 1.000,00, por equidade, ressalvada a concessão da gratuidade da
justiça.
Diante do exposto, por meu voto, DOU PROVIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018857-72.2017.8.26.0005 -Voto no 10.257
6
AO RECURSO, para excluir a condenação do réu ao pagamento de
indenização por danos morais e para reconhecer a sucumbência recíproca, nos
termos da fundamentação supra.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora